Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Supermercado Cabral Comércio de Alimentos Eireli – ME, Tempo Livre Comércio de Modas Feminina Ltda. – ME e Associação dos Moradores do Edifício Del Ville contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 18499181) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelos apelantes, denegou a segurança pleiteada e, assim, manteve decisão administrativa da Terracap de desclassificar os apelantes de certame licitatório para compra de bem imóvel. A sentença ainda condenou os apelantes a arcarem com as custas processuais, contudo os isentou do pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Em razões recursais (Id 18499185, p. 3-14), os apelantes defendem a aplicação do formalismo moderado para reconhecer a ilicitude do ato administrativo de inabilitação tardia e desclassificação deles do processo de licitação, a fim de serem mantidos no certame destinado à aquisição do terreno colocado à venda pela TERRACAP, em que a proposta por eles efetivada contempla valor superior àquele oferecido pelo licitante vencedor. Pedem o provimento do recurso, para reforma da sentença a fim de a segurança requerida lhes ser concedida nos termos em que foi pedida. Preparo recursal comprovado (Ids 18499186 e 18499187). Contrarrazões apresentadas pela Terracap ao Id 18499194 e por Nerylton Thiago Lopes Pereira ao Id 18518293, nas quais, em suma, pugnam pelo desprovimento do apelo. Os patronos dos recorrentes colacionaram aos autos petição em que comunicaram a renúncia ao mandato e informaram terem efetuado a notificação de seus clientes para que constituíssem novos advogados (Id 19877876 / 19877879), mas não foram atendidos. Proferido despacho por esta Relatora ao Id 22537532, a fim de que os apelantes fossem pessoalmente intimados para providenciarem a regularização da representação processual. Efetuada diligência para intimação pessoal dos apelantes, esta não foi exitosa em razão de o local estar fechado e ter outra empresa instalada no local e não ter sido disponibilizado nenhum meio para contato (Ids 23518565, 23518566 e 23518567. É o relato do necessário. Decido. O presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato estarem os recorrentes sem defesa técnica no processo, porque os advogados por eles constituídos renunciaram ao mandato, notificaram os apelantes, mas eles não providenciaram a regularização da representação processual. Independentemente da ciência dos apelantes providenciada pelos advogados renunciantes (Id 19877876, 19877878 e 19877879), esta relatoria, no despacho catalogado no Id 22537532, determinou aos recorrentes que regularizassem a representação processual mediante a constituição de novo patrono para atuar na defesa dos interesses deles neste processo em grau de recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Os apelantes não foram localizados para receberem a comunicação pessoal nos endereços informados nos autos e não disponibilizaram nenhum meio para contato eletrônico, consoante se verifica do resultado das diligências realizadas, em que se constatou não estarem os recorrentes mais estabelecidos no local, que atualmente abriga outra pessoa jurídica sem vínculo com os apelantes, conforme informado nas certidões de Ids 23113238, 23113249, 23113250, 23518565, 23518566 e 23518567. Entendo, portanto, que os apelantes se mudaram do local informado nos autos sem comunicar a alteração do endereço e sem deixar meio para contato à distância. Este fato atrai a aplicação da regra inserta no parágrafo único do art. 274 do CPC, que assim dispõe: Art. 274. (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Com efeito, em razão da mudança de endereço não informada, considero que os apelantes estão cientificados, seja por terem sido anteriormente comunicados da renúncia pelos advogados por eles contratados, seja pela realização da diligência no endereço por eles indicado nos autos para serem localizados, embora não estejam mais estabelecidos no lugar e não tenham informado outro meio para contato eletrônico, consoante as certidões lavradas pelo oficial de justiça. Ademais, o despacho desta relatoria, provocador das diligências frustradas, foi publicado no DJe para conhecimento (Id 22577763). Desse modo, está amplamente atendida a exigência da publicidade para eficácia do ato praticado. Contado o prazo de quinze dias úteis da juntada do último mandado de intimação, data mais recente, sem que a regularização da representação processual tenha sido providenciada pelos apelantes, consumada está a preclusão temporal nos termos do art. 223, caput, do CPC[1]. Dessarte, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelos recorrentes implica reconhecimento de vício não sanado com a consequente verificação do desaparecimento do pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo em grau de recurso, concernente à representação processual por advogado habilitado. Essa constatação determina que o recurso não seja conhecido, a teor da regra procedimental contida no art. 76, §2o, I[2], do CPC. Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. APELAÇÃO. APELANTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. FLUIÇÃO EM BRANCO. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. RECURSO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante regra comezinha de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários do seu patrocinado, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 37 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis. 2. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 13). 3. O implemento, em branco, do interregno assinado à parte recorrente para regularizar sua representação processual enseja o aperfeiçoamento da preclusão da faculdade que lhe era resguardada, determinando que ao recurso seja negado seguimento por padecer de pressuposto objetivo de recorribilidade atinado com a necessidade de ser subscrito por procurador devidamente constituído, não se afigurando provido de suporte ser desconsiderado o fato processual com lastro em apresentação intempestiva da procuração sem qualquer justificativa para o atraso, por não se afigurar apta a ilidir os efeitos da preclusão que se aperfeiçoara e infirmar a decisão nela lastreada. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 870018, 20130610087749APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 5/6/2015. Pág.: 148) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO. SÚMULA 115 DO STJ. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE APENAS CONDICIONOU SUA MAJORAÇÃO EM CASO DE PRÉVIA FIXAÇÃO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a juntada posterior do instrumento procuratório, em razão da preclusão consumativa. 1.1. A parte, mesmo devidamente intimada, não atendeu a determinação de regularização da representação processual, nem apresentou justificativa plausível em relação ao prazo que lhe foi dado, razão pela qual o não conhecimento do recurso se impõe, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015. 1.2. De fato, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente neste Tribunal Superior. O entendimento uniforme é de que cabe ao recorrente diligenciar, nos autos do recurso a ser julgado nesta Corte, a regularidade da representação processual mediante a juntada do respectivo instrumento de mandato e da cadeia de substabelecimentos existente, passada ao subscritor da peça recursal. Sem isso, não se pode, de fato, conhecer do recurso" (AgInt nos EAREsp 416.557/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2016, DJe 7/10/2016). 2. Acórdão estadual proferido no julgamento de apelação interposta contra sentença que, ao reconhecer a procedência de uma impugnação ao deferimento de assistência judiciária gratuita, expressamente dispôs não caber condenação ao pagamento de honorários advocatícios por se tratar de mero incidente processual. Diante dessa circunstância, ao caso não tem aplicação a majoração de honorários prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 2.1. Na espécie, observa-se que a decisão proferida pela Presidência desta Corte realmente dispôs sobre a majoração, mas apenas na hipótese de haver "prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem", daí que, como não houve o anterior arbitramento, carece o agravante, nesse particular, de interesse recursal. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1192275 RS 2017/0274296-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019) (grifos nossos) Por conseguinte, a inércia dos apelantes deu causa à negativa de seguimento da apelação, haja vista a ausência de pressuposto processual de admissibilidade, na forma do disposto no mencionado art. 76, § 2o, I, do CPC. Entendo também que o comportamento omissivo dos apelantes configura desistência tácita. Eles foram cientificados pelos advogados renunciantes sobre a necessidade de contratação de novo advogado para atuar no recurso, mas não a providenciaram e ainda passam a estar em local não sabido pela falta de atualização do endereço nos autos. O desinteresse superveniente pelo recurso, após a renúncia dos patronos, é, portanto, demonstração inequívoca de desistência. Como a desistência do recurso não prescinde da aceitação da parte adversária, nos termos do art. 968, caput, do CPC (O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.), possível também o reconhecimento de sua ocorrência tacitamente no caso concreto. Ante o exposto, com fundamento no art. 76, § 2o, I, e art. 932, III, ambos do CPC[3], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[4], NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias ao arquivamento, observando-se as cautelas legais. Brasília-DF, 11 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)